Tribunal: TJDFT
Processo: 0719666-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, não comportando conhecimento o recurso quando a parte não apontar quaisquer dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. A discussão acerca de eventual cerceamento de defesa não caracteriza vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração não conhecidos.